Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. RÉU EM CUMPRIMENTO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUADA. REGIME INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante por violação ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado), em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se, na primeira fase, é cabível o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, ainda que os antecedentes tenham considerado condenação transitada em julgado há mais de dez anos, porém, ainda não extinta. Além disso, verifica-se se é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
III. Razões de decidir
3. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente.
4. Conforme decidido pelo STF (Tema n. 150/RG), condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos constante do art. 64, I, do CP, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação. 4.1. Porém, não deve prevalecer, para fins de avaliação de antecedentes penais, a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4.2. Não obstante a condenação ter ocorrido há quase 20 anos, se o réu ainda se encontra cumprindo sua pena, pode a citada ação ser utilizada para fins de maus antecedentes.
5. Acertada a valoração negativa da conduta social se o réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado quando ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), nos casos em que o réu é reincidente, possui maus antecedentes e conduta social reprovável, além do quantitativo da pena imposta.
IV. Dispositivo e tese de julgamento
7. Recurso conhecido e desprovido.